Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração apresentados pelos executados contra acórdão que negou provimento aos pedidos em agravo de instrumento.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Os embargantes repisam os mesmos argumentos do agravo para fundamentar que são partes ilegítimas na ação de cumprimento de sentença. Pedem o conhecimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão recorrido.

4. Sem razão os embargantes. Conforme constou no acórdão recorrido, a ação foi proposta contra a VIAÇÃO PASSAREDO LTDA, tendo a sentença sido também em desfavor da mesma empresa (I.D. 29744314). Os embargantes não se insurgiram contra a sentença que julgou o pedido procedente contra a empresa de que são sócios, de forma que está preclusa a alegação de ilegitimidade. Acrescente-se, a título de esclarecimento, que a Viação Passaredo, cujos embargantes são sócios, tem sede no mesmo local de um dos sócios da Passaredo Transportes Aéreos (Ids 115742059 e 28481572- autos de origem), o que, no mínimo, demonstra que ambas as empresas têm ligação, o que poderia ser um indício de confusão patrimonial.

5. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Os efeitos infringentes devem ser excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que os embargantes pretendem, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.